Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIMOF E DECRED. PEDIDO DE CONSULTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. A DIMOF e a DECRED trazem informações pretéritas sobre movimentações bancárias do correntista e sobre compras efetivadas com cartão de crédito, em nada contribuindo para a localização de bens do executado atuais e passíveis de penhora.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.